Tribunal: TJES
Processo: 5005942-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005942-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADIR BENEVIDES
AGRAVADO: MARIA THEREZINHA CARDOZO TORRES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO DO RECURSO. AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.731.330/CE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SOB OUTROS FUNDAMENTOS. IURA NOVIT CURIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA AFASTADA. CONTRATO VERBAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL. LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, “d” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a hipótese de cabimento do recurso quando a questão versar sobre definição de competência relativa ou absoluta (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.).

2. Ainda que o acolhimento da preliminar de incompetência relativa tenha sido por fundamento jurídico distinto, imperiosa a aplicação do princípio do iuria novit curia, cabendo ao julgador a função de subsumir os fatos à norma aplicável, ressaindo claro que o ordenamento jurídico é de conhecimento presumido de todos (REsp 1.280.825).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não constitui violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil a utilização de fundamento jurídico diverso do apresentado pelas partes. Precedentes do STJ.

4. Em se tratando de contrato verbal, houve clara indefinição quanto ao local de cumprimento da obrigação e quanto à existência de eleição de foro, os quais não podem ser presumidos, devendo ser aplicada a regra geral do artigo 327 do Código Civil, em conjunto com a norma processual insculpida na alínea “d” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que prevê como competente o local onde a obrigação deve ser satisfeita.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
08
de
julho
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JADIR BENEVIDES
contra r. decisão do ID 25570202 do processo originário, que acolheu a preliminar de incompetência territorial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Cobrança” registrada sob o n. 5019249-09.2022.8.08.0024, ajuizado pelo Agravante em desfavor de
MARIA THEREZINHA CARDOZO TORRES
.

Em suas razões (ID 5161585), o Agravante aduziu, em síntese, que a decisão agravada se fundamentou no local do pagamento da obrigação, contudo, trata-se de cobrança de contrato verbal, inexistindo foro de eleição para pagamento no domicílio do devedor.

Alega que a matéria é atinente à competência relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo julgador.

Defende que o Juízo para o qual primeiro foi distribuída a petição inicial está prevento para processar e julgar a ação proposta.

Argumenta que é precipitada qualquer decisão de declínio de competência, pois imprescindível a produção de prova oral para instruir o presente feito, a fim de identificar eventual cláusula de eleição de foro, que também pode se dar no bojo de contrato verbal.

Salienta que o declínio da competência é capaz de causar um prejuízo de difícil reparação para a parte, pois a requerida é idosa de 93 anos de idade, e pode falecer no curso da ação, tornando evidente o perecimento do direito.

Em contrarrazões do ID 5500675, a Agravada defende a manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processamento e julgamento do feito e, desde logo, entendo que não há razões para alterar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Inicialmente, sobre o cabimento do recurso, registre-se que, apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão
(REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela hipótese de cabimento, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Superado esse ponto, n
ecessário contextualizar que a demanda de origem
se trata de
ação de cobrança de contrato verbal de honorários advocatícios, ajuizada na Comarca de Vitória pelo
Agravante, ora Autor na origem

(
resi
dente na Comarca de Vila Velha,
vide qualificação nas razões recursais e na petição inicial), contra a Agravada, que reside em Italva, estado do Rio de Janeiro.

Vê-se que a Agravada suscitou preliminar de incompetência relativa, argumentando que a demanda deve ser processada no foro do domicílio do idoso
,
e a decisão de
primeiro grau
, embora tenha afastado esse fundamento, reconheceu a incompetência relativa por ser o local onde a obrigação deve ser satisfeita.

Nesse particular, não há falar em declínio de competência de ofício, eis que
houve a devida provocação da tutela jurisdicional sobre a matéria, com a arguição da preliminar de incompetência relativa e
o respectivo acolhimento,
mesmo
que sob fundamento distinto.

Ainda que o acolhimento do pleito tenha sido por fundamento jurídico distinto,
imperiosa a aplicação do
princípio do
iuria novit curia
, cabendo ao julgador a função de subsumir os fatos à norma aplicável, ressaindo claro que o ordenamento jurídico é de conhecimento presumido de todos (REsp 1.280.825).

Não há falar, igualmente, em violação ao princípio da não surpresa, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não constitui violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil a utilização de fundamento jurídico diverso do apresentado pelas partes, vejamos:

[...]
2. A mera adoção de fundamentos diversos em grau recursal não se caracteriza como decisão surpresa e, portanto, não ofende o art. 10 do CPC, uma vez que é plenamente possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida.
Nesse sentido: AgInt nos EDCL no RMS n. 69.101/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.587.128/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/4/2020; AgInt no AREsp n. 758.675/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2023. [...] (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.120.739; Proc. 2022/0131118-0; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

[...]
2. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.186.144; Proc. 2017/0262321-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/06/2021)

Ultrapassada essa questão, verifica-se que, em se tratando de contrato verbal, houve clara indefinição quanto ao local de cumprimento da obrigação e quanto à existência de eleição de foro, os quais não podem ser presumidos, devendo ser aplicada a regra geral do artigo 327 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.

Inexistem elementos nos autos acerca da convenção sobre esses pontos, aplicando-se, portanto, a regra
geral
supracitada, em c
onjunto
com a norma processual insculpida na alínea “d” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que prevê como competente o local onde a obrigação deve ser satisfeita.

Nesse sentido, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO VERBAL. ESTATUTO DO IDOSO. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NECESSIDADE.
NÃO CUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 54, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVALÊNCIA. NORMA ESPECÍFICA.
LOCAL DE CUMPRIMENTO. DÚVIDA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.

[...]

2. A competência absoluta do foro do domicílio do idoso diz respeito apenas às causas voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos ou indisponíveis previstos no Estatuto do Idoso, não alcançando ação em que se busca direito individual disponível.
3. O foro competente para julgar as ações em que se postula a reparação de dano é o do local onde praticado o ato ilícito, tendo em vista que a regra do art. 54, IV, do Código de Processo Civil/2015, por ser norma específica que deve ser aplicada em detrimento do art. 53, III, do mesmo diploma (norma geral).
4. No casos em que haja indefinição do local de cumprimento da obrigação, incidente a presunção legal de que este dar-se-á no domicílio do devedor
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Registre-se, ainda, que o Diploma Processual prevê no § 1º do artigo 63 que a eleição de foro só produz efeitos quando constar de instrumento escrito, de forma que, diferentemente do alegado, desnecessária produção de prova oral para averiguar a questão, pois inexiste a possibilidade dessa modalidade de previsão de cláusula em contrato verbal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 08.08.23.